Tribunal: STF
Processo: MS 37562
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA – COISA JULGADA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Neves Vianna Comércio Importação e Exportação Ltda. insurge-se contra decisão por meio da qual o Relator, ministro Alexandre de Moraes, indeferiu pedido voltado à reforma de ato do Supremo, formalizado no julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.262.350, que implicou fixação de multa. Impugna a certificação do trânsito em julgado.
    Afirma a competência do Pleno para apreciar o pedido de reconsideração. Articula com direito líquido e certo de ver restabelecido prazo para formalizar agravo interno em face do pronunciamento individual e embargos de divergência contra o do colegiado. Evoca os artigos 1.021 e 1.043, combinados com o 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. Frisa desarrazoada a exigência de prévio pagamento da multa para interposição de recurso, porquanto busca discutir a condenação. Tem como inobservados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, considerado julgamento virtual. Diz mencionados precedentes inadequados.
    Sob o ângulo do risco, alude às datas-limite para interposição dos recursos pretendidos, 1º e 8 de dezembro de 2020.
    Requer, no campo precário e efêmero, o restabelecimento do prazo recursal para protocolação de agravo interno e embargos de divergência. Busca a confirmação da providência. 
    2. O manuseio de mandado de segurança contra pronunciamento judicial é excepcional, pressupondo teratologia a ocasionar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação.
    Por meio de decisão, o ministro Alexandre de Moraes assentou incabível pedido de reconsideração de ato do Supremo e não interrompido ou suspenso prazo recursal:
    Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face de acórdão do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Não há previsão legal, nem regimental, de pedido de reconsideração contra julgado do Pleno desta CORTE, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO. 
    Registre-se que a presente petição não interrompe, nem suspende o prazo para recursos em face do aresto publicado no DJ de 10/11/2020. 
    O Relator limitou-se a não acolher o pedido de reconsideração. Eventual recurso a atacar a multa fixada deveria ter sido direcionado ao acórdão que resultou na imposição.
    Sendo incabíveis embargos de divergência em face de decisão do Pleno – artigo 330 do Regimento Interno –, não há vício na certificação do trânsito em julgado, ocorrido em 18 de novembro de 2020.
    Inexiste, no ato que implicou o indeferimento do pedido de reconsideração e a declaração da preclusão maior, teratologia a justificar a impetração.
    Quanto aos demais argumentos, descabe cogitar do mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória, porquanto formalizado em 27 de novembro de 2020.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator